Tribunal: STF
Processo: MS 40424
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Selman Arruda Alencar e outros contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, em 18.06.2025, no Pedido de Providência nº 0007176-88.2022.2.00.0000 (eDOC 4), no qual foi determinado o restabelecimento da Matrícula nº 33.593 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO.



    Preliminarmente, as impetrantes requereram a distribuição destes autos ao Ministro Dias Toffoli, nos termos dos artigos 69 e 70 do RISTF, tendo em vista a relatoria dos MS 30.096; MS 32.967 e MS 32.968, sob o argumento de conexão destes processos ao presente writ (eDOC 1, p. 4), considerando-se “que versavam sobre a mesma matéria de fundo e consolidaram a coisa julgada que ora se busca proteger” (eDOC 1, p. 6).



    Quanto ao alegado direito líquido e certo, relataram os Impetrantes que o presente mandado de segurança visa à proteção à coisa julgada administrativa e judicial, que lhes asseguraram, de forma definitiva, o domínio sobre a Fazenda Vereda Comprida (Matrícula nº 21.129).



    Informaram que a decisão impugnada foi fundamentada exclusivamente em petição formulada pela Advocacia-Geral da União, na qual se alegou a existência da Lei Estadual 1.537/2004 como fundamento para doação da área à União e que a Autoridade apontada como coatora acolheu integralmente as alegações da Peticionária.



    Sustentaram a ocorrência de violação à coisa julgada, uma vez que o ato coator despreza precedentes do STJ e dos referidos mandados de segurança, acima citados, diante do trânsito em julgado ocorridos em 19 e 13 de novembro de 2019, que reconheceram definitivamente a legitimidade dos direitos dos Impetrantes, além de apontarem afronta ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF); aos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF); da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).  



    Isso porque, a decisão atacada recriaria uma situação “sobreposição registral e insegurança jurídica que havia sido adequadamente solucionada pela decisão histórica de 2010, comprometendo gravemente o exercício dos direitos dominiais dos impetrantes e violando continuadamente a autoridade da coisa julgada administrativa e judicial consolidada, razão pela qual se impõe sua imediata suspensão através da concessão da medida liminar pleiteada” (eDOC 1, p. 9).



    Alegaram que “a Ação Discriminatória nº 335/82 teve por objeto a separação do domínio público do particular na região denominada Canela, Taquarussu, Taquari ou Tatá, situada no então município de Porto Nacional (atual Palmas/TO), abrangendo aproximadamente 30.000 hectares. A sentença a quo da ação discriminatória foi mantida em sua integralidade, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins através do Acórdão nº 1.620/1996, com trânsito em julgado em 22 de fevereiro de 1999” (eDOC 1, p. 10). 



    Afirmaram que nas decisões proferidas pelo STJ no RMS 27.524 e no RMS 19.830, consignou-se que o Ofício GAB/PGE º 075/99 é o ato violador do direito líquido e certo de todos aqueles proprietários cuja aquisição foi diretamente do Estado do Tocantins, destacando que as referidas decisões têm efeitos ex tunc e erga omnes.



    Ressaltaram, ainda, que a decisão proferida pelo Ministro Gilson Dipp “em 18 de janeiro de 2010 no Pedido de Providências nº 0005914-60.2009.2.00.0000 constitui marco fundamental da jurisprudência administrativa brasileira em matéria de direito registral imobiliário, representando a culminação do processo de amadurecimento jurisprudencial iniciado com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RMS 19.830/TO e RMS 27.524/TO)” (eDOC 1, p. 14). 



    Destacaram que tal decisão determinou o reestabelecimento de 427 matrículas que haviam sido irregularmente canceladas em decorrência de interpretação equivocada quanto aos efeitos da Ação Discriminatória 335/82, consolidando proteção definitiva aos direitos de propriedade legitimamente constituídos no Estado do Tocantins.



    Quanto aos requisitos para a concessão da medida liminar, argumentaram, em suma, que estão demonstrados na presente petição, na medida em que há grave violação à coisa julgada administrativa e judicial consolidada, nestes termos (eDOC 1, p. 41-):



    “O fumus boni iuris encontra-se inequivocamente demonstrado através de múltiplas camadas de proteção jurídica consolidadas ao longo de mais de duas décadas. A anterioridade temporal absoluta dos direitos dos impetrantes constitui o primeiro fundamento, com a matrícula nº 21.129 registrada em 02 de maio de 1994, anterior ao trânsito em julgado da Ação Discriminatória 335/82 (22 de fevereiro de 1999). Esta anterioridade decorre do Título Definitivo de Domínio nº 2.417, expedido pelo ITERTINS em 25 de abril de 1994, demonstrando aquisição legítima através de título emanado do próprio Estado do Tocantins. 



    A consolidação jurisprudencial constitui o segundo pilar, através dos precedentes do STJ nos RMS 19.830/TO e RMS 27.524/TO, que estabeleceram jurisprudência no sentido de que os efeitos da Ação Discriminatória 335/82 limitavam-se aos imóveis adquiridos a non domino, não atingindo propriedades legitimamente adquiridas do Estado através de títulos definitivos do ITERTINS.



     A decisão do Ministro Gilson Dipp de 18 de janeiro de 2010 no Pedido de Providências nº 0005914-60.2009.2.00.0000 constitui o terceiro fundamento, reconhecendo expressamente os direitos dos impetrantes e determinando o restabelecimento da matrícula 21.129. A confirmação judicial definitiva através dos Mandados de Segurança nºs 30.096, 32.967 e 32.968, julgados improcedentes pelo STF e transitados em julgado em novembro de 2019, consolidou a coisa julgada judicial em favor dos impetrantes. 



    A manifesta ilegalidade da decisão impugnada evidencia-se através do Ofício nº 908/2025 do Cartório de Registro de Imóveis, que certifica que "embora conste na decisão que o imóvel teria sido doado à União pelo Estado do Tocantins, NÃO CONSTA REGISTRO do respectivo título de doação", demonstrando fundamentação factualmente incorreta. O documento alerta ainda que "com o restabelecimento da presente matrícula, a situação de sobreposição das matrículas volta a vigorar". 



    A violação frontal à coisa julgada administrativa e judicial constitui o fundamento mais grave, contrariando o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e os princípios da segurança jurídica, estabilidade das relações jurídicas e supremacia constitucional, comprometendo direitos definitivamente consolidados e protegidos pela mais alta instância do Poder Judiciário nacional. 



    (...)



    O periculum in mora manifesta-se através da situação de sobreposição registral criada pela decisão impugnada, que compromete gravemente o exercício dos direitos de propriedade dos impetrantes e viola continuadamente a coisa julgada consolidada. A criação de sobreposição registral inadequada constitui a primeira manifestação, recriando conflito registral que havia sido solucionado pela decisão do CNJ, gerando consequências que impedem o exercício pleno dos direitos dominiais e comprometem a segurança jurídica do sistema registral imobiliário.



    O comprometimento do exercício dos direitos de propriedade constitui a segunda manifestação, impedindo que os impetrantes exerçam plenamente seus direitos dominiais sobre a Fazenda Vereda Comprida, dificultando negócios jurídicos essenciais, obstaculizando o acesso ao crédito rural e gerando insegurança quanto à utilização econômica do imóvel. Esta limitação tende a se agravar com o tempo, podendo causar prejuízos econômicos de difícil quantificação e impossível reparação integral.



     A violação continuada à coisa julgada constitui a terceira manifestação, agravando-se progressivamente a cada dia em que a decisão impugnada produz efeitos. Esta violação compromete não apenas os direitos individuais dos impetrantes, mas também a autoridade das decisões do STF e a credibilidade do sistema de proteção aos direitos fundamentais.   O comprometimento dos direitos indenizatórios constitui a quarta manifestação do periculum in mora, considerando que a decisão impugnada pode afetar direitos compensatórios futuros dos impetrantes, criando incerteza quanto à base de cálculo e legitimidade de eventuais indenizações decorrentes de processos expropriatórios ou outros procedimentos administrativos. A situação de sobreposição registral pode comprometer a correta avaliação patrimonial e gerar discussões sobre a titularidade que retardem ou impeçam o recebimento de indenizações devidas. 



    A condição etária dos impetrantes agrava significativamente o periculum in mora, considerando que se trata de pessoas idosas perante a lei, que dedicaram décadas de suas vidas defendendo legitimamente o patrimônio herdado de seu pai Raimundo da Silva Alencar. Os impetrantes travaram longa batalha jurídica e administrativa pela consolidação de seus direitos, obtendo êxito definitivo através das decisões do CNJ e do STF. A demora na resolução da presente controvérsia pode privar os impetrantes, em razão de sua idade avançada, do pleno gozo dos direitos patrimoniais pela herança paterna legitimamente conquistados após décadas de luta, configurando dano de natureza pessoal irreparável que transcende aspectos meramente patrimoniais. 



    O risco de consolidação de situação fática incompatível com a ordem jurídica constitucional representa a quinta manifestação, podendo permitir que a situação irregular se consolide de forma irreversível através de atos administrativos subsequentes ou pelo simples decurso do tempo. A ameaça à segurança jurídica do sistema registral imobiliário nacional constitui a sexta manifestação, transcendendo os interesses individuais e podendo gerar precedente perigoso que comprometa a estabilidade das relações dominiais em todo o país, afetando milhares de proprietários que dependem da confiabilidade do sistema registral. 



    A convergência destes elementos demonstra inequivocamente a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar, sendo imprescindível a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada para preservação dos direitos fundamentais dos impetrantes e da ordem jurídica constitucional”.  



     



    Ao final, pleiteiam o seguinte (eDOC 1, p. 45):



    “i) distribuição por prevenção ao Min. Dias Toffoli, com apoio nos artigos 69 e 70 do RISTF, em face aos MS 30.096; 32.967 e 32.968, os quais consolidaram a coisa julgada que se busca proteger;



    ii) SUSPENSÃO IMEDIATA, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII, LV e XXXVI da CF/88, de todos os efeitos da decisão do Ministro Mauro Campbell de 18/06/2025 no PP nº 0007176- 88.2022.2.00.0000, que restabeleceu irregularmente a matrícula nº 33.593, violando coisa julgada consolidada e precedentes do TJTO, STJ, CNJ e STF;



    iii) DETERMINAÇÃO, nos termos do art. 1º e 7º, III da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII da CF/88, ao Cartório de Registro de Imóveis de Palmas para cancelamento definitivo da averbação AV04-33.593, em 48 horas, que restabeleceu irregularmente a matrícula nº 33.593, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00;



    iv) RESTABELECIMENTO, com base no art. 7º, III e §3º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXXVI da CF/88, da averbação AV03-33.593, em 48 horas, que cancelou adequadamente a matrícula nº 33.593 conforme decisão do CNJ de 18/01/2010;



      v) PROIBIÇÃO, fundamentada no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII e XXXVI da CF/88 e art. 176, I da Lei 6.015/73, de qualquer tentativa de restabelecimento da matrícula nº 33.593 ou criação de registros conflitantes com a matrícula nº 21.129, sob pena de crime de desobediência conforme art. 26 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 330 do Código Penal.



    No que tange ao mérito, requerem, em suma, a concessão definitiva da segurança para que sejam (eDOC 1, p. 46):



    “i) declarada a nulidade da decisão de 18/06/2025 do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, constante nos autos do PP Nº 0007176-88.2022.2.00.0000, por vícios de incompetência e violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII), ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV) e coisa julgada JUDICIAL E ADMINISTRATIVA (art. 5º, XXXVI da CF/88);



    ii) confirmada a coisa julgada, com base no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXXVI da CF/88, consolidada pela decisão do CNJ de 18/01/2010 e pelos julgamentos do STF nos MS 30.096, 32.967 e 32.968



    iv) protegidos os direitos fundamentais, reconhecendo-se a anterioridade do Título Definitivo nº 2.417/1994. 



    É, em síntese, o relatório.



    De início, sobre a apontada prevenção, registro que o presente mandado de segurança foi a mim distribuído, considerando-se o art. 69, caput c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução 706 (eDOC 18), tendo em vista anterior decisão por mim proferida na AO 2867 (eDOC 18), ocasião em que, em decisão transitada em julgado, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto, nestes termos: 



    “(...) diante das informações do CNJ de que o PP nº 0005914- 60.2009.2.00.0000, objeto desta ação originária, foi arquivado definitivamente em 15.04.2025 e de que a instrução passou a realizar-se nos autos do PP 0007176-88.2022.2.00.0000,” (eDOC 18, pp. 4-5), os quais se encontram conclusos, aguardando decisão, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto desta ação (PP 0005914-60.2009.2.00.000). Assim, eventual insurgência pela parte Autora contra a decisão a ser exarada deverá ser impugnada em face do PP 0007176-88.2022.2.00.000”. 



    Ressalto que o pedido de prevenção ao Min. Dias Toffoli já foi analisada pela Presidência desta Corte, nos autos da mencionada AO 2867, nestes termos (eDOC 10, p. 6, da AO 2867): 



    “1. O Min. Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    (...)



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Ação Originária ajuizada por Rodolfo Gil Rebouças Neto e outra, objetivando a declaração de nulidade de decisão administrativa proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência nº 0005914- 60.2009.2.00.0000, que determinou ao Cartório do Registro de Imóveis de Palmas-TO a anulação de diversos registros imobiliários, dentre eles o registro originário da matrícula nº 104.701. A ação foi distribuída, em 05/08/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao MS n º 32.967.



    O MS nº 32.967 foi impetrado pela Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários Naturais Santo Expedido Ltda – AGRONATURAL, em face de ato coator praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do mesmo Pedido de Providências. Inicialmente distribuído à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, em 19/05/2014, foi redistribuída por determinação de Vossa Excelência por prevenção ao MS 28.915, em 18/06/2014, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli. Foi concedida a segurança para cassar a decisão proferida no Pedido de Providências n° 0005914-60.2009.2.00.0000, em 22/05/2015, decisão que foi reconsiderada em 24/10/2016, para anular o processo a partir do despacho inicial. Em 06/12/2017, Sua Excelência não conheceu do mandado de segurança, por carência de legitimidade. Interposto agravo regimental, a 2ª Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso, em 03/04/2018, nos termos do voto do relator, tendo os autos transitado em julgado em 06/12/2019. 



    Ressalte-se, ademais, que os Mandados de Segurança nº 30.715, 30.367, 32.096, 32.220, 34.687 e 32.998, todos impetrados em face do Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000, foram distribuídos ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao MS nº 28.915.



    Diante do exposto, quando da distribuição da presente ação originária, e considerando o disposto no art. 69, caput, c/c art. 6º, parágrafo único, da RES. 706/STF, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, pela distribuição por prevenção ao MS nº 32.967, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli”. 



    4. É caso de redistribuição. 



    5. Conforme as informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, há vinculação, pela origem comum, entre esta ação originária e o MS 32.967, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Essa circunstância justificou a distribuição deste feito a S. Exa. por prevenção, de acordo com a regra geral prevista no art. 69, caput, do RISTF.



      6. No entanto, os esclarecimentos apresentados pelo Min. Dias Toffoli evidenciam a necessidade de livre distribuição do processo. Isso porque, apesar de S. Exa. ter inicialmente deferido liminar no MS 32.967, esse ato foi posteriormente anulado, tendo prevalecido a decisão que não conheceu do pedido. Em tais circunstâncias, deve incidir a regra especial prevista no art. 69, § 2º, do RISTF, segundo a qual “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido” (destaques acrescentados).



      7. Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo”.



    Nesse contexto, submeto também à Presidência desta Corte, a distribuição do presente feito à minha relatoria, em 04.08.2025 (eDOC 18, pp. 1-2), com base no art. 69, caput c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução 706 do STF, pelas mesmas razões expostas pelo e. Ministro Dias Toffoli, considerando-se que julguei extinta a AO 2867, sem julgamento de mérito, cuja decisão já transitou em julgado. 



    À Secretaria para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente